Tribunal: CARF
Processo: 19515.722297/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722297/2011-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.357 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
RPLSPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório

Trata o presente processo de autos de infrações para lançamento de IRPJ e CSLL,
no ano-calendário 2007, lavrados em 20/12/2011 e apurados com base na glosa da dedução de
despesas:
a) não comprovadas (que também serviram de base para o lançamento de IRRF
sobre pagamentos sem causa);
b) incorridas, porém, não dedutíveis e;
c) comprovadas, mas que não observaram o regime de competência.

Conforme Termo de Verificação Fiscal de 20/12/2011 (fls. 1924 a 1960), a
sociedade tem por objeto social a “participação no capital de outras sociedades, como sócia
quotista ou acionista, no país ou no exterior (holding)”. Informa, ainda, que na 12a alteração
contratual, datada de 22/10/2007, os sócios da R.P.L.S.P.E. Empreendimentos e Participações
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722297/2011-57
Fl. 3166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

Ltda decidiram pela cisão parcial da empresa vertendo parte de seu patrimônio para quatro novas
sociedades e aprovaram a redução do Capital Social.
Informa ainda o relatório fiscal que a empresa fiscalizada, ao longo do ano de
2007, utilizou recursos financeiros recebidos de seus sócios sediados no exterior, no Estado de
Delaware nos Estados Unidos da América, sob a forma de aumento de capital, para adquirir
direitos creditórios, conforme apresentado na tabela VI.1 – Direitos creditórios adquiridos,
porém alienou, em 2007, apenas os títulos precatórios contra a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, adquiridos em 2006, que se constituíram em suas únicas receitas no ano de 2007.
Os direitos creditórios adquiridos no ano de 2007 foram sumarizados na tabela
abaixo reproduzida.

A fiscalização aponta 3 problemas, conforme trecho abaixo transcrito:

Constata-se que, mesmo para as despesas comprovadas, o contribuinte não observou o
regime de competência na escrituração de despesas, pois apenas algumas das despesas
de Assessoria Jurídica e Auditoria e Consultoria se referia aos títulos precatórios que
foram alienados, sendo as demais despesas referentes a outros títulos, notadamente, os
empréstimos compulsórios da Eletrobrás, que permaneceram no Ativo ao final do ano
de 2007.
Diante de tais fatos, a fiscalização glosou parte dos valores das despesas escrituradas a
débito das contas 5.1.01.06.002 – Assessoria Jurídica e 5.1.01.06.003 – Auditoria e
Consultoria, conforme a tabela III.4 – Glosa de despesas, a seguir, por falta de
comprovação da efetiva prestação dos serviços, com base nos artigos. 247, 248, 249,
inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99.
Para os casos em que não houve a comprovação da despesa, tendo havido o efetivo
pagamento, caracterizou-se a infração de pagamento sem causa, sujeitando a empresa ao
Imposto de Renda exclusivamente na fonte de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a
base reajustada, com base no art. 61 da Lei _ 8.981/1995.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, às fls.
2028/2138, em 31/01/2012, alegando, em síntese, que:
Fl. 3167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

a) Não houve, por parte da Auditoria Fiscal, a consideração dos saldos de Prejuízo
Fiscal e de Base de Cálculo Negativa de CSLL no ano-calendário de 2007 e nos anos anteriores,
bem como dos Saldos Negativos de IRPJ derivados de excesso de retenções de IRRF sofridas
pela Impugnante, informações essas declaradas em DIPJ. Assim, na presente auditoria fiscal não
houve a devida recomposição das bases de cálculo do IRPJ e CSLL do período, desrespeitando-
se, assim, o que prevê o art. 142 do CTN;
b) O Auditor Fiscal interpretou erroneamente o disposto no art. 273 do RIR
quanto à postergação do pagamento do imposto em face da inobservância do regime de
competência;
c) Em face dos inúmeros equívocos cometidos, o presente lançamento é nulo, não
havendo competência à Delegacia de Julgamento para retificá-lo;
d) Todas as despesas glosadas pela Auditoria Fiscal foram devidamente
comprovadas e são necessárias e usuais à atividade da Impugnante e, ao contrário do que
entendeu o Auditor Fiscal, tais despesas foram corretamente reputadas como incorridas no ano-
calendário de 2007;
e) E, por fim, que é ilegal a aplicação da Taxa SELIC com a natureza de juros de
mora.
f) A Impugnante juntou documentos, às fls. 2.139/2.565, buscando comprovar
individualmente a dedutibilidade de cada um dos itens de despesa glosados no presente
lançamento.
Diante das razões e documentos juntados pela então Impugnante, a 3a Turma da
DRJ/SP converteu o julgamento em diligência nos termos da Resolução 2578/2580 com as
seguintes determinações à autoridade lançadora:
a) analisar os argumentos, os dados e os documentos trazidos aos autos pela
Impugnante, indicando os que já foram apreciados durante a auditoria fiscal e os que
não foram oportunizados;
b) manifestar-se expressamente quanto a todos os documentos apresentados pela
Impugnante, identificando aqueles que foram considerados na apuração do tributo
devido e motivando os que não se prestaram para tanto, notadamente, quanto à não
dedutibilidade das despesas glosadas;
c) analisar a alegação da Impugnante de que não houve postergação do pagamento do
imposto para período posterior ao em que seria devido, bem como os documentos
juntados por ela, intimando-a para fazer prova do alegado, de forma a ficar cabalmente
demonstrada a ocorrência ou não de prejuízo para o Fisco, nos termos do art. 273 do
RIR;
d) confirmar a existência ou não de prejuízo fiscal/base de cálculo negativa de CSLL de
períodos anteriores, passíveis de utilização no presente caso, no ano-calendário de 2007
e nos anos anteriores;
e) verificar a apuração feita pela Impugnante através das planilhas, às fls. 2041/2042,
pronunciando-se,justificadamente, pela pertinência ou não daquelas, inclusive quanto a
possíveis implicações nos lançamentos efetuados;
f) elaborar relatório conclusivo, apresentando, caso seja necessário, os motivos de fato
e de direito que justifiquem as alterações no lançamento, bem como o detalhamento da
base de cálculo a ser alterada de cada tributo e respectivo período, na medida em que as
alegações da Impugnante venham a ser aceitas pela Autoridade Fiscal.
Fl. 3168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

g) cientificar a Impugnante do resultado da diligência, bem como do presente despacho,
com abertura do prazo de 30 dias para manifestação, nos termos da legislação vigente, e
posterior remessa dos autos a esta Turma de Julgamento.
Em resposta, a fiscalização apresentou o Termo de Verificação Fiscal de fls.
2588/2636, na qual, depois da análise da documentação juntada pela Impugnante, apresenta as
seguintes conclusões:
(...) “Os documentos trazidos ao processo pela impugnante não contém elementos que
possam alterar a glosa das despesas com prestadores de serviços de Assessoria Jurídica
e de Auditoria e Consultoria, (...) não comprovam a efetiva prestação dos serviços, pois
não foram apresentados laudos, pareceres técnicos, mas apenas alguns contratos e
declarações de recebimento, insuficientes para a devida comprovação.”
(...) “Quanto à dedutibilidade das despesas. Das despesas glosadas no transcurso do
procedimento fiscal, todas permanecem inalteradas. Não restou comprovado pela
documentação juntada ao processo pelo sujeito passivo em sua impugnação fato que
motive a alteração dos lançamentos.”
(...) “Conforme amplamente exposto em cada item de forma individualizada,
permanece estabelecida a indedutibilidade das despesas incorridas pelo sujeito passivo
que não guardam relação com as receitas auferidas no ano-calendário de 2007, nos
termos do Art. 273 do RIR/99.”
(...) “Quanto à compensação de prejuízos anteriores. Tendo apresentado prejuízo
fiscal em período anterior ao ano-calendário de 2007, o sujeito passivo tem o direito de
utilizá-lo na compensação de IRPJ e CSLL, conforme sua alegação às fls. 2041/2042.
As planilhas apresentadas na impugnação são pertinentes, e encontram-se transcritas na
tabela X.3 abaixo.
“(...) Os Autos de Infração referentes ao IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA
JURÍDICA e da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
consideraram apenas o incremento no Lucro tributável decorrente da glosa de despesas.
Os prejuízos fiscais de períodos anteriores não haviam sido considerados, pois não se
sabia se já tinham sido utilizados em outros recursos.”
“Considerando-se os valores alegados às fls. 2041/2042, os valores tributáveis após as
compensações passam a ser aqueles apresentados na linha Valor tributável após a
compensação em substituição aos valores expressos na linha Despesas glosadas pela
Fiscalização da Tabela X.3: Apuração do IRPJ e da CSLL.” (grifo nosso)
“Cabe ressaltar que não há qualquer alteração no Auto de Infração referente ao
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.”
“DA GLOSA DE DESPESAS. As despesas referentes aos itens 1, 6 e 9 foram
comprovadas e consideradas como despesas dedutíveis, enquanto que as despesas
referentes aos itens 3, 4, 5, 8, 14, 15, 19 e 20 mesmo tendo sido comprovadas, não
guardam relação com as receitas auferidas no período, e, consequentemente não
poderiam ter sido deduzidas do imposto a pagar. Deveriam ter sido adicionadas ao Livro
de Apuração do Lucro Real (LALUR). Portanto, foram consideradas como infração
CUSTO/DESPESA INDEDUTlVEL - Código 0221.0150, com base nos Arts. 247 e
249, inciso I do Decreto n°3.000 de 26/03/1999 (RIR/99).
“Para as despesas referentes aos itens 2, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18, o contribuinte,
não logrou êxito em sua comprovação. Portanto, foram consideradas como infração
DESPESAS NÃO COMPROVADAS - Código 0221.0026, com base nos Arts. 247,
248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do Decreto n°3.000 de 26/03/1999
(RIR/99).”
“Nestes casos, em que não houve a comprovação da despesa, tendo havido o efetivo
pagamento, caracterizou-se a infração de pagamento sem causa, com base no art. 61 da
Lei no 8.981/1995.”
Fl. 3169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

Em 28 de agosto de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (SP) deu parcial provimento à impugnação unicamente para admitir a dedução dos
prejuízos fiscais já reconhecida no relatório de diligência da autoridade fiscal. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento das
obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de formalização dos
créditos tributários daí decorrentes, os Auditores-Fiscais têm uma atuação estritamente
vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à legislação tributária, por dever de
ofício, esses agentes públicos devem proceder à formalização da exigência dos tributos,
acréscimos legais e penalidades aplicáveis.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja
aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede a arguição de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2007 PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA O regime de competência é um
princípio contábil, que deve ser estendido a qualquer alteração patrimonial,
independentemente de sua natureza e origem. Por este princípio, as receitas e as
despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem,
sempre
simultaneamente
quando
se
correlacionarem,
independentemente
de
recebimento ou pagamento.
GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para se comprovar uma despesa com prestação de serviço, de modo a torná-la dedutível,
não basta comprovar que ela foi assumida e que houveo desembolso. É indispensável
comprovar que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido. Cabível a
glosa, em razão da falta de documentos hábeis, tais como contratos, relatórios etc, que
comprovem a efetiva prestação dos serviços.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2007 DESPESAS NÃO COMPROVADAS. PAGAMENTOS SEM
CAUSA.
Os pagamentos sem causa constituem-se em infração sujeita ao recolhimento do
Imposto de Renda exclusivamente na fonte sobre base de cálculo reajustada, conforme
previsto na legislação de regência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2007 DECORRÊNCIA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento da CSLL por
compartilhar o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem
jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 2812/2968,
no qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) Preliminares:
a.1) Nulidade decorrente da falta de recomposição das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL no período - erro de direito;
Fl. 3170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

a.2) Necessidade de recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do
período - equívocos contábeis;
a.3) Inobservância do instituto da Postergação de Pagamento dos tributos;
a.4) Incompetência absoluta da Delegacia de Julgamento para constituir ou
retificar créditos tributários lançados com equívocos jurídicos e contábeis;
a.5) Impossibilidade da DRJ alterar o critério jurídico do lançamento;
b) Mérito
b.1) Do cumprimento das condições gerais e premissas normativas de
dedutibilidade de despesas;
b.2) Da arbitrariedade dos critérios adotados pelo acórdão recorrido para
interpretação da comprovação das despesas necessárias;
b.3) Sete fundamentos para definição do período de reconhecimento das despesas
glosadas no ano-calendário de 2007;
b.4) Da dedutibilidade individual e minudente de cada despesa glosada, de acordo
com o beneficiário do pagamento em questão;
b.5) Da ilegalidade da Coexistência de Glosa para fins de IRPJ e CSLL e de
pagamentos a beneficiários não identificados para fins de IRRF;
b.6) Os pagamentos sem causa, ou a beneficiário não identificados tem natureza
jurídica de dividendos;
b.7) Revogação da alíquotas de 35%;
b.8) Da inconstitucionalidade da base de cálculo do IRRF
b.9) Do efetivo pagamento;
b.10) Da ilegalidade da taxa SELIC.

Tendo em vista que, tanto na decisão recorrida, quanto no relatório relativo à
diligência determinada pela DRJ, não tinha sido analisada a aplicabilidade ao caso do instituto da
postergação, em 16 de abril de 2019, esta turma, por meio da Resolução no 1402.000.848,
converteu o julgamento em diligência para que a delegacia de origem:

a) analise a alegação da Recorrente de que não houve postergação do pagamento do
imposto para período posterior ao em que seria devido, bem como os documentos
juntados por ela, intimando-a para fazer prova do alegado, de forma a ficar cabalmente
demonstrada a ocorrência ou não de prejuízo para o Fisco, nos termos do art. 273 do
RIR;a comprovação da ciência ao contribuinte do despacho decisório de fls. 9/18;
b) Intime a contribuinte do resultado da diligência para, querendo, se manifestar no
prazo de 30 dias.

Em resposta a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em
São Paulo DEFIS/SPO – Divisão de Fiscalização e Serviços apresentou o Relatório de Diligência
3120/3123, no qual concluiu o seguinte:
Fl. 3171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

Portanto , fica claro o prejuízo ao fisco , pois houve a redução indevida do Lucro Real
nos 1o e 2o Trimestres de 2007, visto que as despesas glosadas não se referem às receitas
auferidas no mesmo período de apuração.

Cientificada, a contribuinte apresentou o petição de fls. Recurso Voluntário de fls.
3134/3157 na qual alega, resumidamente, o seguinte:
58. Diante de todo o exposto nesta manifestação, conclui‐se, em síntese, que:
1) Nos termos da Resolução no 1402‐000.848, a unidade de origem foi intimada a, após
a análise de (i) toda a alegação a Requerente quanto a inobservância por parte da
Autoridade Fiscal das regras aplicáveis ao instituto da postergação, (ii) toda a
documentação de suporte; e (iii) todos os cálculos realizados, se manifestar acerca dos
efeitos que a postergação do pagamento do tributo trariam ao presente processo
administrativo;
2) Da análise do Relatório Fiscal de diligência depreende‐se que a unidade de origem
não cumpriu com a integralidade do quanto requerido por este E. CARF, na Resolução
no 1402‐000.848. Apesar de reconhecer que o presente caso trata da situação de
postergação do pagamento de tributo, fato não levado em consideração pela Autoridade
Fiscal, limitou‐se a afirmar que teria constatado prejuízo ao fisco com relação aos
valores levados à tributação nos primeiros trimestres de 2007; e
3) Tendo sido reconhecida a inobservância do instituto da postergação do pagamento de
tributo no presente caso, é de se reconhecer o efetivo erro na apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como a nulidade dos respectivos autos de infração,
tendo em vista configurar vício material insanável, devendo ser cancelados

É o relatório
Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório trata o presente processo de autos de infrações para
lançamento de IRPJ e CSLL, no ano-calendário 2007, lavrados em 20/12/2011 e apurados com
base na glosa da dedução de despesas com base em três motivações: a) não comprovadas (que
também serviram de base para o lançamento de IRRF sobre pagamentos sem causa); b)
incorridas, porém, não dedutíveis e; c) comprovadas, mas que não observaram o regime de
competência, conforme se verifica pelo trecho do TVF abaixo transcrito:

Constata-se que, mesmo para as despesas comprovadas, o contribuinte não observou o
regime de competência na escrituração de despesas, pois apenas algumas das despesas
de Assessoria Jurídica e Auditoria e Consultoria se referia aos títulos precatórios que
foram alienados, sendo as demais despesas referentes a outros títulos, notadamente, os
empréstimos compulsórios da Eletrobrás, que permaneceram no Ativo ao final do ano
de 2007.
Diante de tais fatos, a fiscalização glosou parte dos valores das despesas escrituradas a
débito das contas 5.1.01.06.002 – Assessoria Jurídica e 5.1.01.06.003 – Auditoria e
Fl. 3172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

Consultoria, conforme a tabela III.4 – Glosa de despesas, a seguir, por falta de
comprovação da efetiva prestação dos serviços, com base nos artigos. 247, 248, 249,
inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99.
Para os casos em que não houve a comprovação da despesa, tendo havido o efetivo
pagamento, caracterizou-se a infração de pagamento sem causa, sujeitando a empresa ao
Imposto de Renda exclusivamente na fonte de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a
base reajustada, com base no art. 61 da Lei _ 8.981/1995.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, às fls.
2028/2138, em 31/01/2012, alegando, em síntese, que:
a) Não houve, por parte da Auditoria Fiscal, a consideração dos saldos de Prejuízo
Fiscal e de Base de Cálculo Negativa de CSLL no ano-calendário de 2007 e nos anos anteriores,
bem como dos Saldos Negativos de IRPJ derivados de excesso de retenções de IRRF sofridas
pela Impugnante, informações essas declaradas em DIPJ. Assim, na presente auditoria fiscal não
houve a devida recomposição das bases de cálculo do IRPJ e CSLL do período, desrespeitando-
se, assim, o que prevê o art. 142 do CTN;
b) O Auditor Fiscal interpretou erroneamente o disposto no art. 273 do RIR
quanto à postergação do pagamento do imposto em face da inobservância do regime de
competência;
c) Em face dos inúmeros equívocos cometidos, o presente lançamento é nulo, não
havendo competência à Delegacia de Julgamento para retificá-lo;
d) Todas as despesas glosadas pela Auditoria Fiscal foram devidamente
comprovadas e são necessárias e usuais à atividade da Impugnante e, ao contrário do que
entendeu o Auditor Fiscal, tais despesas foram corretamente reputadas como incorridas no ano-
calendário de 2007;
e) E, por fim, que é ilegal a aplicação da Taxa SELIC com a natureza de juros de
mora.
f) A Impugnante juntou documentos, às fls. 2.139/2.565, buscando comprovar
individualmente a dedutibilidade de cada um dos itens de despesa glosados no presente
lançamento.
Diante das razões e documentos juntados pela então Impugnante a 3a Turma da
DRJ/SP converteu o julgamento em diligência nos termos da Resolução 2578/2580 com as
seguintes determinações à autoridade lançadora:
a) analisar os argumentos, os dados e os documentos trazidos aos autos pela
Impugnante, indicando os que já foram apreciados durante a auditoria fiscal e os que
não foram oportunizados;
b) manifestar-se expressamente quanto a todos os documentos apresentados pela
Impugnante, identificando aqueles que foram considerados na apuração do tributo
devido e motivando os que não se prestaram para tanto, notadamente, quanto à não
dedutibilidade das despesas glosadas;
c) analisar a alegação da Impugnante de que não houve postergação do
pagamento do imposto para período posterior ao em que seria devido, bem como
os documentos juntados por ela, intimando-a para fazer prova do alegado, de
forma a ficar cabalmente demonstrada a ocorrência ou não de prejuízo para o
Fisco, nos termos do art. 273 do RIR;
Fl. 3173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

d) confirmar a existência ou não de prejuízo fiscal/base de cálculo negativa de CSLL de
períodos anteriores, passíveis de utilização no presente caso, no ano-calendário de 2007
e nos anos anteriores;
e) verificar a apuração feita pela Impugnante através das planilhas, às fls. 2041/2042,
pronunciando-se,justificadamente, pela pertinência ou não daquelas, inclusive quanto a
possíveis implicações nos lançamentos efetuados;
f) elaborar relatório conclusivo, apresentando, caso seja necessário, os motivos de fato
e de direito que justifiquem as alterações no lançamento, bem como o detalhamento da
base de cálculo a ser alterada de cada tributo e respectivo período, na medida em que as
alegações da Impugnante venham a ser aceitas pela Autoridade Fiscal.
g) cientificar a Impugnante do resultado da diligência, bem como do presente despacho,
com abertura do prazo de 30 dias para manifestação, nos termos da legislação vigente, e
posterior remessa dos autos a esta Turma de Julgamento.
Em resposta, a fiscalização apresentou o Termo de Verificação Fiscal de fls.
2588/2636, na qual, depois da análise da documentação juntada pela Impugnante, apresenta as
seguintes conclusões:
(...) “Os documentos trazidos ao processo pela impugnante não contém elementos que
possam alterar a glosa das despesas com prestadores de serviços de Assessoria Jurídica
e de Auditoria e Consultoria, (...) não comprovam a efetiva prestação dos serviços, pois
não foram apresentados laudos, pareceres técnicos, mas apenas alguns contratos e
declarações de recebimento, insuficientes para a devida comprovação.”
(...) “Quanto à dedutibilidade das despesas. Das despesas glosadas no transcurso do
procedimento fiscal, todas permanecem inalteradas. Não restou comprovado pela
documentação juntada ao processo pelo sujeito passivo em sua impugnação fato que
motive a alteração dos lançamentos.”
(...) “Conforme amplamente exposto em cada item de forma individualizada,
permanece estabelecida a indedutibilidade das despesas incorridas pelo sujeito passivo
que não guardam relação com as receitas auferidas no ano-calendário de 2007, nos
termos do Art. 273 do RIR/99.”
(...) “Quanto à compensação de prejuízos anteriores. Tendo apresentado prejuízo
fiscal em período anterior ao ano-calendário de 2007, o sujeito passivo tem o direito de
utilizá-lo na compensação de IRPJ e CSLL, conforme sua alegação às fls. 2041/2042.
As planilhas apresentadas na impugnação são pertinentes, e encontram-se transcritas na
tabela X.3 abaixo.
“(...) Os Autos de Infração referentes ao IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA
JURÍDICA e da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO
consideraram apenas o incremento no Lucro tributável decorrente da glosa de despesas.
Os prejuízos fiscais de períodos anteriores não haviam sido considerados, pois não se
sabia se já tinham sido utilizados em outros recursos.”
“Considerando-se os valores alegados às fls. 2041/2042, os valores tributáveis após as
compensações passam a ser aqueles apresentados na linha Valor tributável após a
compensação em substituição aos valores expressos na linha Despesas glosadas pela
Fiscalização da Tabela X.3: Apuração do IRPJ e da CSLL.” (grifo nosso)
“Cabe ressaltar que não há qualquer alteração no Auto de Infração referente ao
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.”
“DA GLOSA DE DESPESAS. As despesas referentes aos itens 1, 6 e 9 foram
comprovadas e consideradas como despesas dedutíveis, enquanto que as despesas
referentes aos itens 3, 4, 5, 8, 14, 15, 19 e 20 mesmo tendo sido comprovadas, não
guardam relação com as receitas auferidas no período, e, consequentemente não
poderiam ter sido deduzidas do imposto a pagar. Deveriam ter sido adicionadas ao Livro
de Apuração do Lucro Real (LALUR). Portanto, foram consideradas como infração
Fl. 3174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

CUSTO/DESPESA INDEDUTlVEL - Código 0221.0150, com base nos Arts. 247 e
249, inciso I do Decreto n°3.000 de 26/03/1999 (RIR/99).
“Para as despesas referentes aos itens 2, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18, o contribuinte,
não logrou êxito em sua comprovação. Portanto, foram consideradas como infração
DESPESAS NÃO COMPROVADAS - Código 0221.0026, com base nos Arts. 247,
248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do Decreto n°3.000 de 26/03/1999
(RIR/99).”
“Nestes casos, em que não houve a comprovação da despesa, tendo havido o efetivo
pagamento, caracterizou-se a infração de pagamento sem causa, com base no art. 61 da
Lei no 8.981/1995.”
Em 28 de agosto de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (SP) deu parcial provimento à impugnação unicamente para admitir a dedução dos
prejuízos fiscais já reconhecida no relatório de diligência da autoridade fiscal.
Cientificada a Recorrente, dentre diversas outras alegações, reitera a alegação de
nulidade em face da ausência de aplicação, por parte da autoridade fiscal, do instituto da
postergação.
Tendo em vista que a referida alegação tinha sido suscitada quando da
impugnação e que tinha sido objeto da diligência requerida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, a qual, nesse ponto, permaneceu sem resposta, esta turma entendeu por bem
converter o julgamento em diligência para que:
a) analise a alegação da Recorrente de que não houve postergação do pagamento do
imposto para período posterior ao em que seria devido, bem como os documentos
juntados por ela, intimando-a para fazer prova do alegado, de forma a ficar cabalmente
demonstrada a ocorrência ou não de prejuízo para o Fisco, nos termos do art. 273 do
RIR;a comprovação da ciência ao contribuinte do despacho decisório de fls. 9/18;
b) Intime a contribuinte do resultado da diligência para, querendo, se manifestar no
prazo de 30 dias.

Em resposta a Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em
São Paulo DEFIS/SPO – Divisão de Fiscalização e Serviços apresentou o Relatório de Diligência
3120/3123, no qual expôs o seguinte.

A postergação do pagamento do imposto é óbvia , pois o contribuinte atribuiu aos 1o e
2o trimestres de 2007 despesas indedutíveis , que não foram adicionadas quando da
apuração do Lucro Real.
A tabela acima confirma que os saldos de Imposto de Renda e CSLL a pagar nos 2
primeiros Trimestres de 2007 é maior do que o originalmente apurado pelo contribuinte,
abaixo descriminado (situação anterior à fiscalização):
Fl. 3175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

Pela legislação do IRPJ , a dedutibilidade das despesas não se relaciona com o período
em que foi paga ou contabilizada , mas sim somente serão reconhecidas na medida em
que as receitas a elas correlatas forem sendo oferecidas à tributação.

Segue art. 273 do RIR 1999 , vigente à época da lavratura do AI.

Portanto , fica claro o prejuízo ao fisco , pois houve a redução indevida do Lucro Real
nos 1o e 2o Trimestres de 2007, visto que as despesas glosadas não se referem às receitas
auferidas no mesmo período de apuração.

Em sua manifestação a Recorrente reitera a alegação de nulidade do lançamento
em face da ausência da aplicação do instituto da postergação e afirma que a diligência não foi
conclusiva.
Quanto à alegação de nulidade reitero o que já afirmei quando da decisão passada
que converteu o processo de diligência.
Afirmou a Recorrente que o Parecer Normativo no 2/1996 e a decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais proferida no Acórdão no 9101-00294, segundo a qual o CARF teria
reconhecido a nulidade do lançamento efetuado sem considerar os efeitos da postergação.
Fl. 3176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

Antes de analisarmos as alegações da Recorrente, é importante ressaltar que
apenas parte das despesas glosadas foram motivadas pelo descumprimento do regime de
competência. Além dessas despesas, foram glosadas despesas não comprovadas e pagamentos
sem causa.
Da mesma forma, é importante esclarecer que a jurisprudência do CARF não
considera nulo o lançamento efetuado sem os efeitos da postergação. Com efeito, a decisão
proferida no Acórdão 910100294, citada pela Recorrente, não reconheceu a nulidade do
lançamento quanto a autoridade lançadora deixa de aplicar os efeitos da postergação. De fato, a
ementa e o voto do Conselheiro relator Valmir Sandri, que constam do Acórdão, reconhecem a
nulidade. No entanto, ao analisar o dispositivo do Acórdão é possível constatar que foi dado
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para restabelecer a decisão da DRJ que
imputou os efeitos da postergação, sem contudo, reconhecer a nulidade do lançamento. Vejamos:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, restabelecendo o valor mantido pela decisão de primeira instância,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. Vencidos os
Conselheiros Valmir Sandri (Relator) e Karem Jureidini Dias. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho.

No entanto, ao analisar inteiro teor da decisão, verifica-se que não foi juntado o
voto vencedor do Conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho, o que tornaria a decisão nula, por
ausência de motivação.
Tal motivação, entretanto, pode ser encontrada em outras decisões deste
conselheiro sobre o tema da postergação. Com efeito, no julgamento do Acórdão 9101-001.064,
de 28 de junho de 2011, o Conselheiro Antonio Carlos Guidoni Filho (relator) esclarece que,
embora tenha se manifestado, inicialmente, a favor da nulidade do lançamento efetuado sem os
efeitos da postergação, reconhece que a jurisprudência do CARF se pacificou no sentido de que
o efeito da postergação se limita a exclusão paga pelo contribuinte, conforme se verifica pelo
trecho abaixo transcrito:

Contudo, em sessão de 08.12.2009, o Pleno desta Corte e as Turmas da Câmara
Superior de Recursos Fiscais editaram enunciado de súmula que estabelece ser efeito do
reconhecimento da postergação tributária tão-somente a exclusão da exigência da
parcela paga posteriormente pelo contribuinte. Verbis:
"A inobservância do limite legal de trinta por cento para compensação de prejuízos
fiscais ou bases negativas da CSLL, quando comprovado pelo sujeito passivo que o
tributo que deixou de ser pago em razão dessas compensações o foi em período
posterior, caracteriza postergação do pagamento do IRPJ ou da CSLL, o que implica em
excluir da exigência a parcela paga posteriormente. " (cf. Portaria MF no 106, de
21.12.2009, DOU 22.12.2009)
Significa dizer, em outros termos, que a ratificação da postergação tributária não
implica nulidade do lançamento, mas apenas a exclusão do auto de infração do
montante do tributo pago a posteriori, mantendo-se os acréscimos legais incidentes
sobre o tributo lançado. Quanto aos juros, particularmente, é de se notar que eles devem
ser cobrados apenas entre a data do vencimento da obrigação originária (relativa ao fato
gerador lançado) até a data do recolhimento do tributo postergado pelo contribuinte.
Fl. 3177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

Dessa forma, a jurisprudência do CARF já consolidou o entendimento, por meio
da edição da súmula no 36, de que a retificação da postergação não implica nulidade do
lançamento devendo ser cobrado os acréscimos legais.
Além disso, afirmação da Recorrente no item 53 da manifestação ao relatório de
diligência no sentido de “a Autoridade Fiscal fundamenta a glosa de despesas unicamente pelo
fato de o contribuinte não ter obedecido ao princípio da competência, deixando de aplicar as
regras do instituto da postergação” não corresponde à realidade dos autos. Conforme já
mencionado no relatório trata-se de glosa de despesas em razão de 3 motivações distintas:
a) Despesas não comprovadas (que também serviram de base para o lançamento
de IRRF sobre pagamentos sem causa);
b)Despesas incorridas, porém, não dedutíveis e;
c) Despesas comprovadas, mas que não observaram o regime de competência
De todo modo, restava ainda analisar a aplicação do instituto da postergação na
hipótese do presente lançamento. Isso porque o reconhecimento da postergação somente é
cabível quando se comprova que a redução indevida de parcela de imposto de determinado
período de apuração foi compensada com sua tributação em período posterior. A
necessidade de comprovação do pagamento é expressamente reconhecida no Parecer Normativo
no 2/96, conforme se verifica pelos trechos abaixo transcritos:

6.1 - Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base
posterior, ao pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados
deve ser considerado no momento do lançamento de ofício, o qual, em relação às
parcelas do imposto e da contribuição social que houverem sido pagas, deve ser
efetuado para exigir, exclusivamente, os acréscimos relativos a juros e multa, caso o
contribuinte já não os tenha pago.
6.3 - A redução indevida do lucro líquido de um período-base, sem qualquer ajuste pelo
pagamento espontâneo do imposto ou da contribuição social em período-base posterior,
nada tem a ver com postergação, cabendo a exigência do imposto e da contribuição
social correspondentes, com os devidos acréscimos legais. Qualquer ajuste daí
decorrente, que venha ser efetuado posteriormente pelo contribuinte não tem as
características dos procedimentos espontâneos e, por conseguinte, não poderá ser
pleiteado para produzir efeito no próprio lançamento. (grifamos)

De acordo com a Recorrente as despesas glosadas deveriam ser apropriada em
qualquer dos seguintes momentos: (a) realização dos recebíveis em razão do pagamento dos
títulos ou (b) dos recebíveis por alienação.
A resposta da diligência foi no sentido de que “a postergação do pagamento é
óbvia” não traz qualquer inovação ao que já constava dos autos. Isso porque, como já dito, essa
foi a razão que motivou parte das glosas, em razão da dedução indevida do Lucro Real nos 1o e
2o trimestres de 2007.
O relatório de diligência afirma que a base legal do lançamento foi o artigo 273 do
RIR/99, o qual transcreve apenas parcialmente. No entanto, a razão da diligência era a
Fl. 3178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

confirmação ou não da realização, por parte da autoridade lançadora, do procedimento previsto
no § 1o do que referido artigo, o qual dispõe:

Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária,
quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto‐Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
5o):
I ‐ a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em
que seria devido; ou II ‐ a redução indevida do lucro real em qualquer período de
apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto
ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será
feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado
em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da
aplicação do disposto no § 2o6 do art. 247 (Decreto‐Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §
6o). § 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança de
atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo prazo em
que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão
quanto ao período de competência (Decreto‐Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e
Decreto‐Lei no 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16). (grifamos)

Vale dizer, uma vez constatada a inexatidão quanto ao período de apuração de
receita ou dedução de que resulte a postergação do pagamento do imposto para período de
apuração posterior ou pela redução indevida do lucro real, o lançamento da diferença de imposto,
se houver, deverá ser feito pelo valor líquido, depois de compensar a diminuição do imposto
lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito
No entanto, o que alega a recorrente é que apesar de a Autoridade Fiscal ter
reconhecido a antecipação das despesas com a aquisição de recebíveis é certo que esta deveria,
obrigatoriamente – por força do quanto estabelecido pelo Parecer Normativo COSIT no 02/1996,
ter observado o mencionado instituto da postergação de pagamento do tributo, nos termos do art.
273 c/c §2o do art. 247 do RIR/99, o que não foi feito.
Afirma recorrente que nas fichas 09 e 17 da DIPJ 2010 foi comprovado que
tributou a despesa deduzida em 2007, uma vez que esta deixou de abatê‐la do seu lucro
tributável relativo ao ano‐calendário de 2010. Ou seja, não houve, duplo aproveitamento de
despesas, apenas a postergação do pagamento do imposto.
Assim, embora eu tenha concluído que não se trata de hipótese de nulidade, caso,
conforme alegado pela Recorrente, os valores tiverem sido por ela espontaneamente oferecidos à
tributação em período subsequente, devem ser subtraídos dos valores lançados. Essa orientação
encontra-se explicitada nos itens 48 e 49 do Perguntas e Respostas do ano 2020. Confira-se:

048 Quando se considera ocorrida a hipótese de postergação de pagamento de
imposto?
Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período de apuração, quando efetiva e espontaneamente paga em período
posterior àquele em que seria devido. Nos casos em que, nos períodos subsequentes ao
de início do prazo da postergação e até o de término deste, a pessoa jurídica não houver
Fl. 3179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.357 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722297/2011-57

apurado imposto e contribuição social devidos, em virtude de prejuízo fiscal ou de base
de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, o lançamento deverá
ser efetuado para exigir todo o imposto e contribuição social apurados no período
inicial, com os respectivos encargos legais, tendo em vista que, segundo a legislação de
regência, as perdas posteriores não podem compensar ganhos anteriores.
049 Como o contribuinte deverá proceder para regularizar, na escrituração, falhas
decorrentes da inobservância do regime de competência que resultarem em
diferença de imposto a pagar?
Na hipótese de inexatidão quanto ao período de apuração de reconhecimento de receita
ou de apropriação de custo ou despesa, caso haja diferença de imposto a pagar e o
contribuinte queira corrigir e regularizar espontaneamente a falta cometida, deverá
considerar a hipótese como de postergação de imposto e aplicar todos os procedimentos
previstos para o caso, como são adotados pela autoridade fiscal. Consoante o subitem
5.2 do PN Cosit no 2, de 1996, aplicam-se, tanto ao contribuinte como ao fisco, os
comandos relativos à inexatidão quanto ao período de reconhecimento de receita ou de
apropriação de custo ou despesa, como previsto no § 2 o do art. 258 do RIR/2018. Isto é,
quando o contribuinte se deparar com uma inexatidão quanto ao período de
reconhecimento de receita ou de apropriação de custo ou despesa deverá excluir a
receita do lucro líquido correspondente ao período de apuração indevido e adicioná-la
ao lucro líquido do período competente; em sentido contrário, deverá adicionar o custo
ou despesa ao lucro líquido do período de apuração indevido e excluí-lo do lucro líquido
do período de competência. Ressalte-se que somente se configurará a hipótese de
postergação do pagamento se a parcela da diferença apurada a este título, do imposto ou
contribuição social relativa a determinado período de apuração, for efetiva e
espontaneamente paga, com os respectivos

Em face do exposto, entendo que o processo deve ser novamente convertido em
diligência para que a Delegacia de origem, informe:
a) De acordo com a documentação juntada aos autos é possível identificar se as
receitas vinculadas às despesas glosadas foram realizadas em dezembro de
2010 quando da alienação dos recebíveis?
b) Caso positivo, tais valores foram tributados?
c) Se positiva a resposta do item anterior, tais valores foram imputados ao
lançamento tal como determinado no §1o do artigo 273 do RIR/99?
d) Por fim, manifeste-se por meio de relatório conclusivo dando vista a
Recorrente para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 3180
DF CARF MF
Documento nato-digital